Tribunal: TJMT
Processo: 1051925-32.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051925-32.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[FABIO COSTA ABREU - CPF: 733.184.421-00 (RECORRENTE), JADSON SOUZA NOBRE - CPF: 004.597.831-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1051925-32.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

4o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Fabio Costa Abreu

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04 de abril de 2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE ANOTAÇÃO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADA EM NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTE DO STJ.

PRETENSÃO DE MAJORAR. INSERÇÕES POSTERIORES NÃO DISCUTIDAS JUDICIALMENTE. SÚMULA 29 TURMA RECURSAL DO MT. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, junto ao cadastro do Banco Central, cabe a ela o ônus de provar a prestação dos serviços e origem da obrigação para manter a anotação, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

2. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...), e por analogia, da anotação de prejuízo de dívida inexistente junto ao relatório de crédito, cabe indenização por dano moral, exceto quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula no 385 do STJ). As provas apresentadas não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as partes ou origem do débito inserido no campo prejuízo ainda que do
período de 07/2018 a 10/2019
. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

3- O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

4. Portanto, entendo que cabia ao banco comprovar a origem da obrigação, bem como, a contratação dos serviços, que legitimasse a inserção no campo “prejuízo”, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, observado que a Recorrida não colacionou aos autos quaisquer meios de provas.

5. Quanto ao valor do dano moral, a sentença recorrida se pronunciou:

“
insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Insta salientar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida análise ao extrato de negativação acostada com a exordial, verifico que a parte Autora não possui anotações nos campos denominados “vencido” e “prejuízo” preexistentes ou posteriores. Todavia, apesar de afastada a incidência da súmula 385 do STJ, o fato de existirem outras restrições em nome do requerente, ainda que posterior a discutida no presente processo, implica na redução do quantum indenizatório, assim considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 1.000,00 (mil reais).”
tendo em vista que a parte Autora possui outras anotações posteriores, deve ser observada para a quantificação da condenação do dano moral, verifico que a sentença deve ser mantida.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados para: A. DECLARAR a inexistência do débito objeto desta reclamação e que gerou a negativação do nome da parte Autora; e B. CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso. INTIME-SE a Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo (SPC, SERASA, SCR e congêneres), apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024